Tribunal: TJES
Processo: 5021172-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021172-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SUDESTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer que a empresa executada encontrava-se regularmente extinta por liquidação voluntária desde 01/12/2023, em data anterior ao ajuizamento da ação (27/05/2024), evidenciando ausência de capacidade processual. O Município sustenta a possibilidade de redirecionamento aos sócios cujos nomes constam na CDA, com fundamento no art. 134, II, do CTN, nos arts. 110 e 779, II, do CPC, bem como nos Temas 630 e 103 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável manter e redirecionar execução fiscal ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação, ainda que os nomes dos sócios constem na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência válida do processo exige parte dotada de capacidade processual, inexistente quando a execução é proposta contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes do ajuizamento.

A petição inicial define o sujeito passivo da execução fiscal, não sendo possível suprir erro na indicação do réu mediante posterior modificação do polo passivo.

A Súmula 392 do STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, vedando alteração do sujeito passivo da execução.

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe relação processual válida instaurada contra pessoa jurídica existente, com fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio, o que não ocorre quando a empresa já estava extinta no momento do ajuizamento.

A ausência de verificação prévia da situação cadastral da empresa caracteriza erro na formação do polo passivo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Precedentes confirmam a impossibilidade de modificação do polo passivo em execução proposta contra pessoa jurídica previamente extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência válida da pessoa jurídica no momento do ajuizamento e fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 485, IV e VI, 771, parágrafo único, e 779, II; CTN, art. 134, II; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 630; STJ, Tema 103; TJSP, AI nº 2272747-90.2024.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 10/10/2024; TJSP, Apelação nº 1508258-35.2018.8.26.0602, Rel. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021172-02.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SUDESTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 16935513, por meio da qual a MM Juíza
a quo
,

nos autos da presente Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Sudeste Tecnologia Comércio e Serviços Ltda - ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A Magistrada fundamentou sua decisão na constatação de que a empresa executada encontrava-se extinta por liquidação voluntária desde 01/12/2023, data anterior ao ajuizamento da ação (27/05/2024), evidenciando a ausência de capacidade processual da parte executada.

Em suas razões recursais (ID 16935514) o Município pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que os nomes dos sócios já constavam na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que atrairia a responsabilidade solidária prevista no art. 134, II, do CTN e legislação correlata;
(ii)
que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, devendo ser aplicada a sucessão processual prevista nos arts. 110 e 779, II, do CPC;
(iii)
que o encerramento da empresa com débitos tributários em aberto configura dissolução irregular, atraindo a aplicação do Tema Repetitivo 630 do STJ; e
(iv)
que, figurando os sócios na CDA, cabe a eles o ônus da prova de que não agiram com excesso de poder ou infração à lei, nos termos do Tema 103 do STJ, requerendo, ao final, o redirecionamento da execução fiscal para os ex-sócios.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno da viabilidade jurídica de se manter e redirecionar uma execução fiscal que foi ajuizada exclusivamente contra uma pessoa jurídica que, no momento da propositura da ação, já se encontrava formal e regularmente extinta por liquidação voluntária, possuindo, contudo, os nomes de seus sócios inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Compulsando detidamente o caderno processual e analisando a dinâmica dos fatos à luz do ordenamento processual vigente, verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

Para que um processo exista e se desenvolva de forma válida e regular, ele precisa, inexoravelmente, de uma parte dotada de capacidade processual. No caso vertente, resta incontroverso que, no exato momento em que a ação de execução fiscal foi ajuizada (27/05/2024), a pessoa jurídica demandada já estava extinta, com a devida baixa em seu CNPJ formalizada desde 01/12/2023. Falece-lhe, portanto, a aptidão básica para figurar em juízo.

O Município Apelante alega que os nomes dos sócios constavam expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução, o que possibilitaria que a execução prosseguisse em relação a estes.

Inegavelmente, este é um detalhe fático importante sob a ótica da responsabilidade tributária, mas que, sob o prisma estritamente processual, não possui o condão de salvar a ação.

Cumpre rememorar que quem define rigorosamente quem são os réus da demanda é a petição inicial da execução fiscal. Se o Município optou por endereçar a ação apenas e exclusivamente à empresa — que já se encontrava extinta —, ele errou fatalmente o alvo de sua pretensão executória.

Nesta toada, incide, como óbice intransponível à pretensão fazendária, a inteligência da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual proíbe a modificação do sujeito passivo da execução fiscal
.

O referido comando sumular permite à Fazenda Pública substituir a CDA unicamente para corrigir erros materiais ou formais, mas jamais admite que tal substituição seja utilizada para alterar o réu originário da demanda, sanando a escolha equivocada do polo passivo.

O Município tenta argumentar, ademais, que o processo deveria prosseguir contra os sócios mediante sucessão ou redirecionamento. No entanto, tal raciocínio subverte a lógica do instituto processual. O redirecionamento da execução fiscal só é admitido quando a empresa executada efetivamente existe no início da ação e, no curso do trâmite processual, ocorre algum fato superveniente que autorize o Fisco a cobrar o crédito do sócio, a exemplo da dissolução irregular verificada
a posteriori.

Como, no caso em análise, a empresa já havia “falecido” antes mesmo de o processo começar, não há relação jurídico-processual válida que comporte um “redirecionamento”. O processo ajuizado em face de pessoa inexistente é considerado nulo ou inexistente desde o seu nascedouro.

Desta forma, o ente público falhou em seu dever de diligência prévia. O Município deveria ter verificado a situação cadastral da empresa nos órgãos competentes antes de protocolar a ação judicial.

Sabendo, ou devendo saber, da extinção da pessoa jurídica, e considerando que os nomes dos sócios já constavam regularmente na CDA, caberia ao Município ter ajuizado a execução fiscal diretamente contra os sócios responsáveis, ou, alternativamente, ter formado um litisconsórcio passivo desde a exordial. Como não o fez, ao escolher processar unicamente uma entidade desprovida de existência legal, cometeu um erro processual insanável que conduz inescapavelmente à extinção do feito sem julgamento do mérito.

Assim, restando comprovado o ajuizamento da demanda contra parte carecedora de capacidade processual e sendo inviável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula nº 392 do STJ, correta a decisão de primeiro grau.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA MAIS CEDO
. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO SOBRE O TEMA.
DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DO EXEQUENTE IMPROVIDO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22727479020248260000 Porto Ferreira, Relator.: Botto Muscari, Data de Julgamento: 10/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA.
PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA MAIS CEDO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA . DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. (TJSP - Apelação Cível: 1508258-35.2018.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Botto Muscari, Data de Julgamento: 17/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.